Tribunal: TJPA
Processo: 0006136-74.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006136-74.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: G P BARROS & CIA LTDA - ME - G M C DOURADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA NA AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO E A CORRESPONDENTE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação monitória com a condenação ao pagamento de R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) em razão da prestação de serviços.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que se faz necessário o atesto emitido por servidor público para que seja demonstrada a efetiva prestação de serviços, bem como em relação à necessidade de procedimento de liquidação da despesa pública.

3. Inviável a reanálise das provas e novo julgamento da causa. O acórdão é expresso ao mencionar que as provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço de forma a ensejar a obrigação de pagamento na ação monitória.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0006136-74.2014.8.14.0028) opostos
por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra G P BARROS & CIA LTDA - ME - G M C DOURADOS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO E FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA APELADA. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC. NOTAS FISCAIS ASSINADAS E CARIMBADAS POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDOS PELA PREFEITURA DE MARABÁ. INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO A QUO NO PATAMAR ADEQUADO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §3, INCISO II DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1-

Na origem, trata-se de ação monitória, na qual o Município de Marabá opôs embargos monitórios, os quais foram rejeitados, tendo o magistrado singular constituído título executivo judicial no valor de R$ 208.714,34 (duzentos e oito mil, setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) em favor da empresa apelada. Outrossim, condenou a Municipalidade em honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de apelação.

2-

Como se verifica da compulsão dos autos, as notas fiscais (id 1570768 e id 1570769), e documentos de solicitações internas da Prefeitura de Marabá para empenho (id 1570769), que embasam a ação monitória, possuem a assinatura do servidor responsável pela administração financeira no Município.

3-

Percebe-se dos autos que, após o cumprimento da obrigação pela fornecedora do serviço, o Município comprador deixou de pagar o preço correlato e, agora, em Juízo, invocando particularidades administrativas, insiste em não adimplir a obrigação que lhe cabe, não quitando os serviços disponibilizados. Ocorre que não demonstrou, minimamente, que seus veículos não foram encaminhados para revisão/manutenção junto à autora.

4-

Nesse contexto, o autor/apelado cumpriu com seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ao recebimento dos valores contidos nas notas fiscais juntadas, relativas ao cumprimento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5-

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão em relação ao argumento de que se faz necessário o atesto emitido por servidor público para que seja demonstrada a efetiva prestação de serviços e, por consequência, a obrigação de pagamento pretendida pelo Apelado, bem como acerca da inexistência de procedimento para liquidação de despesa pública de acordo com o que estabelece os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição após a declaração de suspeição da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao argumento de que se faz necessário o atesto emitido por servidor público para que seja demonstrada a efetiva prestação de serviços e, por consequência, a obrigação de pagamento pretendida pelo Apelado, bem como acerca da realização de procedimento para liquidação de despesa pública.

Não assiste razão ao Embargante, pois o que pretende o Recorrente é a reanálise das provas e novo julgamento da causa, uma vez que o acórdão é expresso ao mencionar que as provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço de forma a ensejar a obrigação de pagamento na ação monitória. Vejamos:

(...) Como se verifica da compulsão dos autos, as notas fiscais (Id 1570768 e Id 1570769), e documentos de solicitações internas da Prefeitura de Marabá para empenho (Id 1570769) em nome da empresa apelada, que embasam a ação monitória, possuem a assinatura do servidor responsável pela administração financeira no Município. As notas fiscais anexadas estão assinadas por funcionários do município, concluindo-se que os serviços foram, de fato, prestados, como bem ponderado pelo magistrado singular, conforme o trecho da sentença (id 1570777) que consigna: (...)

No mais, registro que as notas fiscais anexadas ao feito são hábeis a embasar a ação monitória, consoante entendimento do STJ:

(...)

Em síntese, há provas suficientes de que os serviços foram prestados, inexistindo, de outra banda, comprovação de que os valores expressos constantes das notas fiscais e solicitações de empenho tenham sido pagas pelo Município, sendo incontroverso que os consertos e fornecimento de peças automotivas foram efetuados pela parte autora.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021